Tribunal: TJMT
Processo: 1026445-17.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026445-17.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FABIO PINTO DA SILVA - CPF: 980.232.843-04 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1026445-17.2021.8.11.0003
.

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
/MT

Recorrente:
FABIO PINTO DA SILVA

Recorrido:
OI S.A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
20-24
/0
3
/202
3

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
NULIDADE PROCESSUAL POR FALTA
DE
REALIZAÇÃO DA
AUDIÊNCIA
DE CONCILIAÇÃO.
NULIDADE RECONHECIDA
DE OFÍCIO
.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO
PREJUDICADO
.

1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do
beneficio
, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 (
REsp
.
108400 SP 1996/0059166-0 /
REsp.
320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da parte consumidora, tampouco em deserção.

2
.
Trata-se de ação na qual
o
Recorr
ente
postula indenização por danos morais
em razão
de
vício no produto adquirido junto
as
empresas
demandandas
.

3
. Inobservância
do rito processua
l dos Juizados Especiais Cíveis, ante a ausência de realização da audiência de conciliação.

4
. Sentença desconstituída.

5
. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que
o
Recorrente
FABIO PINTO DA SILVA

postula reparação por danos morais em razão
de vício no produto adquirido junto
as
empresas demandadas
.

Antes da apresentação da defesa
,
foi
proferida sentença de
extinção do processo,
com
resolução do mérito, em razão
da suposta regularidade do débito debatido, bem como pela inexistência de prova quanto ao abalo moral sofrido pelo consumidor
.

Inconformad
o
,
o
Recorrente

FABIO PINTO DA SILVA
nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença objurgada,
a fim de que a ação seja julgada procedente, com a

condenação das empresas Recorridas
ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (
ID
145005294
),
a
Recorrid
a

OI
S/A
refuta
in
totum
as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023